Tribunal: TJDFT
Processo: 0725973-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE REDUÇÃO DE DÍVIDAS. DISTINÇÃO COM O PUFFING. DETERMINAÇÃO DE CONTRAPROPAGANDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu a tutela de urgência para determinar que a empresa ré se abstenha de veicular publicidade com promessas de quitação de dívidas com percentuais pré-definidos e para que promova contrapropaganda. A parte agravante alega a ausência dos requisitos para a concessão da medida e defende que sua publicidade constitui mero exagero publicitário (puffing), e não propaganda enganosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que suspendeu a veiculação de publicidade e determinou a contrapropaganda, em razão da suposta prática de publicidade enganosa por empresa que promete a redução de dívidas de consumidores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A publicidade que veicula promessas de redução e quitação de dívidas de forma garantida, afirmando não depender da aprovação das instituições financeiras, ultrapassa os limites do exagero publicitário (puffing) e, em análise preliminar, caracteriza-se como publicidade enganosa, vedada pelo art. 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, por induzir o consumidor a erro sobre a segurança e a natureza do serviço.
4. A prática comercial é considerada abusiva por criar no consumidor vulnerável a falsa expectativa de um resultado certo, estimulando-o a suspender o pagamento de suas obrigações e expondo-o a riscos como a negativação de seu nome e a perda de bens. O interesse público na proteção da coletividade prevalece sobre o interesse econômico particular da empresa, justificando a manutenção da medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A publicidade que promete a redução garantida de dívidas, sem informar adequadamente os riscos e a metodologia, tem o condão de induzir o consumidor a erro, configurando publicidade enganosa nos termos do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 37, § 1o. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1931641, 0750398-35.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03.10.2024, publicado no DJe: 24.10.2024; Acórdão 1744996, 0707417-62.2022.8.07.0020, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23.08.2023, publicado no DJe: 28.08.2023; Acórdão 1388510, 0713259-91.2020.8.07.0020, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01.12.2021, publicado no DJe: 07.12.2021.